Tribunal: TJES
Processo: 0000043-12.2024.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000043-12.2024.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEOVANI SOUZA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Lesão corporal qualificada no contexto de violência doméstica. Lei Maria da Penha. Continuidade delitiva. Manutenção da condenação.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal qualificada, em contexto de violência doméstica (art. 129, §13, do Código Penal c/c Lei nº 11.340/2006), na forma do art. 71 do Código Penal, à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto. Consta que o acusado agrediu sua companheira em duas ocasiões consecutivas, causando lesão no supercílio, inicialmente suturada e posteriormente reaberta por nova agressão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há insuficiência do conjunto probatório apta a ensejar a absolvição; e (ii) saber se restou caracterizado o dolo na conduta do acusado.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por documentos médicos que atestam lesão com necessidade de sutura, posteriormente reaberta, evidenciando a efetiva ofensa à integridade física da vítima.

4. A autoria é segura, amparada no depoimento firme e coerente da vítima, prestado em juízo sob contraditório, corroborado por prova testemunhal indireta, especialmente relato policial colhido em momento próximo aos fatos.

5. A retratação inicial da vítima perante profissionais de saúde não compromete sua credibilidade, por ser compatível com a dinâmica dos crimes de violência doméstica, marcados por hesitação e medo da vítima.

6. A versão defensiva mostra-se isolada e dissociada do conjunto probatório, não sendo suficiente para gerar dúvida razoável.

7. O dolo está evidenciado pelo desferimento de socos na face da vítima, inclusive em região previamente lesionada, afastando a tese de conduta culposa ou mero ato reflexo.

8. A ausência de testemunha ocular não impede a condenação, sendo válida a palavra da vítima quando harmônica com os demais elementos probatórios.

9. Correta a aplicação da continuidade delitiva, diante da prática de duas condutas semelhantes, em curto intervalo temporal e nas mesmas circunstâncias.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000043-12.2024.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEOVANI SOUZA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DANIELA APARECIDA BALBINO FERRACO - ES13350

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a inicial acusatória:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que o acusado, nos dias 20 e 21 de setembro de 2024, no centro desta comarca, ofendeu a integridade física de sua companheira, a vítima VANILDA BATISTA DE MOURA, em contexto de violência doméstica e familiar. Apurou-se que o denunciado e a vítima convivem há 05 (cinco) anos, mas o relacionamento estava conturbado já há algum tempo devido a problemas do acusado com vício em drogas. Com efeito, no dia 20/09/2024, ambos se desentenderam após o denunciado fazer uso de entorpecentes, tendo a vítima VANILDA lhe informado que não mais aceitaria isso e que iria romper o relacionamento. Isso fez com que o acusado ficasse nervoso e passasse a agredir fisicamente a vítima com socos no rosto, causandolhe um corte no supercilio. Diante disso, o denunciado levou a vítima ao Pronto Atendimento e, após, ambos voltaram juntos para casa, conversaram e o acusado disse à vítima que estava arrependido e que não voltaria a usar drogas. No atendimento médico, a vítima disse que havia caído da escada e não acionou a polícia. No dia seguinte, em 21/09/2024, por volta das 15h, o casal foi até uma confraternização na casa de amigos, em um churrasquinho no bairro Vila Esperança, tendo a vítima visualizado que o acusado estava completamente embriagado e fazendo uso de entorpecentes. Por isso, a vítima foi até o denunciado dizer que ia embora e que estava tudo acabado entre eles, tendo o acusado lhe dito então que ia deixá-la em casa e pegar algumas coisas dele. Todavia, no caminho, o denunciado começou novamente a agredir a vítima com socos, atingindo o mesmo local do dia anterior, que estava, inclusive, suturado, vindo a causar um novo sangramento. No momento dos fatos, o denunciado ainda xingou a vítima de “puta” e “piranha”, mas depois a levou para o pronto socorro. Em decorrência desse fato, a vítima, enfim, comunicou ao médico que havia sido agredida pelo companheiro, bem como solicitou medidas protetivas. Assim sendo, autoria e materialidade do delito em tela estão suficientemente demonstradas pelos elementos informativos colhidos durante as investigações. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 129, §13º, do Código Penal, na forma do art. 71 do mesmo diploma, com incidência da Lei nº 11.340/2006, à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à alegada insuficiência do conjunto probatório, para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal qualificada, praticada em contexto de violência doméstica, na forma do art. 129, §13º, do Código Penal, bem como à ausência de dolo na conduta imputada.

A materialidade delitiva revela-se incontroversa, encontrando-se devidamente comprovada pelos registros de atendimento médico, que atestam lesão na região do supercílio da vítima, com necessidade de sutura, posteriormente reaberta, conforme descrito nos autos.

Tal elemento, de natureza objetiva, demonstra a efetiva ofensa à integridade física.

A autoria, por sua vez, emerge segura do conjunto probatório, notadamente da prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A vítima, em juízo, apresentou relato firme acerca da dinâmica dos fatos, confirmando de forma expressa a ocorrência das agressões em duas oportunidades distintas.

Consta do depoimento que
“tiveram uma discussão e ele estava bêbado; confirma que ocorreu a agressão; confirma que novamente ele a atingiu, em nova discussão, e abriu a sutura do ferimento anterior; confirma a declaração prestada na delegacia; confirma que ele lhe deu um soco que abriu o supercílio [...]”.

A narrativa revela coerência interna e alinhamento com os demais elementos dos autos, sobretudo no que tange à reiteração da violência e à compatibilidade com as lesões constatadas.

A defesa sustenta a fragilidade do depoimento, apontando supostas inconsistências, especialmente, em razão de a vítima, em momento inicial, ter afirmado aos profissionais de saúde que teria sofrido queda de escada.

Todavia, tal circunstância não possui o condão de descredibilizar o relato judicial, porquanto devidamente esclarecida no curso da instrução.

Com efeito, a própria vítima, em momento posterior, retificou a versão inicial e confirmou que fora agredida pelo companheiro, circunstância que, longe de enfraquecer a acusação, mostra-se compatível com a dinâmica própria dos crimes de violência doméstica, marcados, não raras vezes, por hesitação da ofendida em imputar os fatos ao agressor.

O depoimento da vítima encontra respaldo em outros elementos de prova.

A testemunha policial ouvida em juízo corroborou a narrativa ao afirmar que
“foram chamados ao pronto socorro pois a vítima havia sido agredida pelo companheiro; que ao chegarem, ela estava sendo atendida e o acusado estava no carro do lado de fora; que conduziram ele após ela ter afirmado que realmente tinha sido agredida [...]”.

Tal relato, embora indireto quanto à execução das agressões, reveste-se de relevante valor corroborativo, sobretudo por registrar manifestação espontânea da vítima em momento próximo aos fatos, ainda sob impacto da ocorrência.

De outro vértice, a versão apresentada pelo réu não se mostra apta a gerar dúvida razoável.

Em interrogatório, afirmou que a vítima teria se lesionado anteriormente em razão de queda e que, no episódio subsequente, ao tentar contê-la durante discussão, acabou por atingir o local já lesionado, reabrindo os pontos. Declarou que
“[...] segurou as mãos dela e acabou batendo nos pontos dela, que abriram [...]”.

Referida narrativa, contudo, permanece isolada nos autos, não encontrando amparo em qualquer outro elemento probatório.

Ademais, mostra-se incompatível com a sequência fática delineada pela vítima e com a reiteração das agressões em dois dias consecutivos.

No tocante à alegação de ausência de dolo, igualmente não merece prosperar.

A conduta descrita — desferimento de socos no rosto da vítima, inclusive em região já lesionada — evidencia, de forma inequívoca, a intenção de ofender a integridade física, não se podendo admitir que tal resultado decorra de mero ato reflexo de contenção.

Também não procede a tese de insuficiência probatória. Embora inexista testemunha ocular direta das agressões, tal circunstância não inviabiliza a condenação, especialmente em se tratando de delitos perpetrados no âmbito doméstico, usualmente praticados na clandestinidade.

Nessa linha, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, desde que coerente e em harmonia com os demais elementos, como ocorre na hipótese.

O conjunto probatório, analisado de forma global, revela-se coeso e suficiente para amparar o édito condenatório, afastando a incidência do princípio do in dubio pro reo.

Outrossim, correta a incidência da continuidade delitiva, diante da prática de duas condutas da mesma natureza, em curto lapso temporal e em circunstâncias semelhantes, conforme reconhecido na sentença.

Diante desse cenário, não se identificam vícios na valoração da prova realizada pelo juízo de origem, que examinou detidamente os elementos constantes dos autos e fundamentou adequadamente a condenação.

Por tais razões, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a condenação imposta.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)